Tribunal: TJDFT
Processo: 0006062-37.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ApCrim – Apelação Criminal No. Processo : 0006062-37.2017.8.07.0019 Apelantes : GUTEMBERG ELOI DANTAS E OUTROS Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de petição da Defesa requerendo a retirada do julgamento de pauta do presente recurso de apelação, para que se aguarde o deslinde da Ação Penal no 0704097-32.2020.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Criminal de Brasília (ID 25337833). Verifico que os apelantes foram denunciados na Ação Penal no 0704097-32.2020.8.07.0001 pela suposta prática, entre os dias 09 de setembro a 27 de dezembro de 2017, dos crimes tipificados no art. 288, parágrafo único, e do art. 157, § 2o, inciso II, 2o-A, inciso I (oito vezes), na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, encontrando-se o feito na fase de instrução. Não se justifica a suspensão da presente apelação, vez que os feitos se encontram em fases diversas, tendo sido prolatada a sentença condenatória, e não há que se falar em conexão probatória. Assim, indefiro o pedido de adiamento. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator